Tribunal: TJDFT
Processo: 0735462-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
CIVIL. ACEITE DE “PROPOSTA DE TRABALHO” PARA O INCREMENTO DE VENDAS EM SÍTIO DE “E-COMMERCE”, MEDIANTE SIMULAÇÃO DE COMPRAS, ESTORNO DOS VALORES DESPENDIDOS E RECEBIMENTO DE COMISSÃO. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA A CARGO DO ACEITANTE, A PEDIDO DOS “PREPOSTOS” DO SÍTIO, PARA FINS DE RECEBIMENTO DA COMISSÃO. CUMPRIMENTO INICIAL DO ACORDO MEDIANTE A TRANSFERÊNCIA DE VALORES E PAGAMENTO DE COMISSÃO. NOVAS SOLICITAÇÕES E NOVOS PAGAMENTOS: NÃO TRANSFÊRENCIA DAS QUANTIAS REFERENTES À COMISSÃO. FRAUDE. NÃO EVIDENCIADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR DO SERVIÇO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto, conforme o depoimento prestado pelo requerente à autoridade policial (id 40806383, p. 6/7): a) em 10.6.2022, o requerente teria encontrado, em rede social (“Kwai”), uma oportunidade de trabalho que seria “rápida e fácil” ("trabalhe em casa com o celular e ganhe 50 reais por hora"); b) articula que a atividade consistiria em impulsionar vendas no “site” “AliExpress”, por meio de simulação de compras; c) ele teria sido orientado por suposta recrutadora do “site” (“Marisa”) a realizar cadastro, ocasião em que, após obtenção de “login” e senha, teria recebido um bônus no valor de R$ 10,00 “virtuais” para o início de suas atividades; d) a suposta preposta teria solicitado um depósito de R$ 50,00 para que ele pudesse receber sua comissão; e) realizada a transferência de R$ 50,00, ele teria recebido, em duas horas, a prometida comissão; f) após, “Marisa” teria direcionado o requerente para um “gerente/professor”, que o teria orientado a realizar novas simulações de compras mediante pagamento por PIX, além de efetuar o pagamento de outras taxas para receber as supostas comissões pelo trabalho; g) alega que teria recebido em sua conta corrente os valores referentes à comissão; h) o requerente, por acreditar que essa operação seria vantajosa financeiramente, teria acessado anúncio em outra rede social (“Facebook”) e contatado um suposto preposto da “Amazon” (“Bayley”); i) teria seguido as instruções dele, e teria simulado compras e recebido sua comissão em duas oportunidades; j) assevera que, após a realização de vários depósitos, não teria ocorrido o pagamento dos valores prometidos; k) afirma que sofreu prejuízo, uma vez que teria contratado empréstimos perante a instituição financeira/requerida para transferir os valores para o suposto preposto, com a intenção de receber comissão; l) aduz que teria voltado a negociar com a suposta preposta da “Ali Express”, que até então cumpria com o combinado; m) entretanto, após realizar novas compras, a preposta não teria restituído a quantia acordada; n) esclarece, por fim, que teria recebido das “empresas” a quantia de R$ 400,78, e teria transferido, via PIX e para contas de pessoas físicas diversas, o total de R$ 6.911,22; o) o requerente, em 20.6.2022, ao constatar que não receberia os valores prometidos pelo golpista, teria, sem êxito, entrado em contato com a instituição financeira e solicitado o cancelamento dos débitos; p) em razão disso, ele ajuizou a presente ação à reparação dos danos materiais (R$ 6.911,22) e extrapatrimoniais (R$ 10.000,00); q) recurso interposto pelo demandante contra a sentença de improcedência.
II. Os efeitos da revelia não conduzem necessariamente à veracidade dos fatos, se à luz das provas produzidas, outro for o entendimento do julgador (Lei 9.099/1995, art. 20).
III. No caso concreto, as provas produzidas demonstram que as transferências bancárias realizadas a diversas pessoas físicas (id 40806383, p. 8/23) não aparentavam qualquer irregularidade, dado que o próprio requerente, mediante utilização de sua senha pessoal, teria confirmado as transações financeiras.
IV. Nesse quadro fático-jurídico, forçoso reconhecer que a causa determinante dos prejuízos foi a exclusiva conduta negligente do requerente que não observou as regras gerais de cautela exigíveis do consumidor médio à concretização de operações bancárias dessa natureza em ambiente virtual, de sorte que não se visualiza o alegado fortuito interno atribuível à instituição financeira para fins de anulação das transferências bancárias realizadas em favor de pessoas físicas desconhecidas (e não para os “sites” “Amazon” e “AliExpress”, para os quais o requerente supostamente estaria a impulsionar vendas a fim de receber comissão) (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14, § 3o, inciso II).
V. Desse modo, ausente qualquer comprovação de falha na prestação de serviços da instituição financeira (Código de Processo Civil, art. 373, I), tem-se por irretocável a sentença de improcedência.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o). Sem honorários advocatícios, por falta de contrarrazões (Lei 9.099/1995, arts. 46 e 55).